Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 235629202 dos autos de origem) que proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra CRISTINA PEREIRA SANTOS, na qual alega, em suma, que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital no 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca indevidamente alterar a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 233466669). DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - (ID 30873372), estabeleceu obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio . Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única ( ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente . Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da pretensão, não se trata de matéria a ser discutida em sede de cumprimento de sentença. Há título executivo com trânsito em julgado. Portanto, o Distrito Federal deve buscar a via processual escorreita para a pretensão. Ao ensejo, entendo que inexiste inconstitucionalidade de pretensão. Com efeito, a pretensão é um A parte tem direito constitucional ao acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV) e direito à ação previsto no art. 17 do CPC. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇADA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial (ID 33608015), no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se”. Alega o agravante, em suma, que a inexigibilidade do título que embasa o cumprimento de sentença movido na origem, em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Aponta que, com o advento da nova legislação, os integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal foram submetidos a novo regime jurídico remuneratório, ao passo em que a sua remuneração passou a ostentar natureza jurídica de subsídio, “fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, §9o, c/c art. 39, §4o, da Constituição Federal”. Esclarece que “a parcela cuja execução se pretende, popularmente denominada “25a hora”, decorre de decisão judicial (APC 2015.01.1.033778-9) que reconheceu aos policiais penais o direito à percepção de uma hora extra por plantão, fundada na ficção da hora noturna (52min30s) e no adicional noturno de 25%, conforme a Portaria no 130/2012 e os arts. 84 e 86 da LC 840/2011”. Ressalta que tanto a hora noturna ficta quanto o adicional noturno foram extintas a partir da transformação da remuneração dos servidores da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inexigibilidade superveniente da obrigação perseguida na origem, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC e do REsp 1.231.371/MG - Tema 249. Por fim, afirma a tramitação do feito de origem representa risco à ordem e economia públicas, possibilitando a multiplicação de demandas e impactando o orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em especial diante do elevado risco de irrepetibilidade das quantias eventualmente pagas. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reconhecer a inexigibilidade da obrigação perseguida na origem. Ausente o recolhimento do preparo em razão de isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A situação remuneratória dos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal foi alterada pela Lei Distrital no 7.481/2024, por meio da qual a remuneração até então percebida pelos referidos servidores foi transformada em subsídio, “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”. Confira-se: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. Na hipótese, as razões de decidir do título judicial que fundamenta a o feito de origem estão calcadas em previsão infralegal acerca da hora noturna ficta e no adicional noturno em razão do cumprimento de escala em regime de plantão, denominada “25a hora”. Ocorre que, como visto, a percepção de adicional noturno foi vedada pela Lei Distrital no 7.481/2024, posto que o subsídio agora percebido pela categoria absorveu essa e outras vantagens remuneratórias antes previstas. Dessa forma, reconhecida a existência de controvérsia acerca da natureza jurídica da parcela remuneratória e de sua absorção pelo subsídio estabelecido pela Lei Distrital no 7.481/2024, entendo como demonstrada a necessária probabilidade do direito afirmado pelo ora agravante. Por sua vez, resta evidenciada a presença indubitável do perigo de dano de difícil reparação derivado do prosseguimento de cumprimento de sentença destinado ao recebimento de valores que ostentam natureza alimentar, fato que imporia grande dificuldade de sua restituição aos cofres públicos caso reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator